Tribunal: STF
Processo: RHC 258691
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Lesão corporal no ambiente doméstico. Ausência de laudo pericial. Alegada falta de prova da materialidade. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diogo José Belmiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 969.416/PR (evento 45).



    O Recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no ambiente doméstico (art. 129, § 13, do Código Penal) (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a absolvição do Recorrente, porquanto ausente prova da materialidade, e ilegalidade da sentença condenatória dada a ausência injustificada do exame de corpo de delito. Sustenta que “[a]inda que se entenda que nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar a palavra da vítima tenha especial relevância e possa, excepcionalmente, suprir a ausência de exame de corpo de delito, tal entendimento não pode amparar condenações em que não há prova técnica alguma da materialidade delitiva”. Requer o provimento do recurso a fim de reestabelecer a sentença absolutória (evento 55).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo seu não provimento. 



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 45):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da alegação de insuficiência de provas para condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, sem realização de exame de corpo de delito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, considerando a palavra da vítima e outros elementos probatórios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, prescindindo do exame de corpo de delito. 



    4. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em provas independentes, como depoimentos e imagens do auto de constatação de lesões corporais, que corroboram a versão da vítima, não sendo necessário o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade.



    5. A via do habeas corpus não é adequada para o reexame de provas, sendo incabível a análise das teses de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto à tese de absolvição, o Tribunal local refutou-a aos seguintes fundamentos (evento 4):



    “O Ministério Público do Estado do Paraná pugna em suas razões recursais pela reforma da r. sentença, para o fim de condenar o apelado pela prática do crime narrado na denúncia, tendo em vista que restou devidamente demonstrada a autoria e materialidade delitiva.



    Com razão. 



    Em que pese o Juízo de origem tenha absolvido o acusado da prática do crime de lesões corporais, sob o argumento de que, ausente o laudo pericial, a materialidade do crime não restou corroborada por outros meios de prova, entendo que a r. sentença comporta reforma, conforme restará demonstrado no decorrer da fundamentação.



    A materialidade do crime de lesões corporais restou devidamente comprovada, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.1), Boletim de Ocorrência n. 2023 /285534 (mov. 1.2), Auto de Constatação de Lesões Corporais (mov. 1.4), Termo de Declaração de Mulher Vítima (mov. 1.3) e Relatório da Autoridade Policial (mov. 7.1).



    A autoria, a seu turno, é inequívoca e recai na pessoa do acusado, conforme farto acervo probatório colacionado aos autos. Vejamos os depoimentos:



    A vítima ..., em Juízo, corroborou seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial (mov. 47.2), relatando, em síntese, que: “[...] as partes estavam na lanchonete, a vítima foi pedir uma música para o rapaz da música, o réu tinha ido ao banheiro, quando voltou viu a vítima conversando com o rapaz e empurrou a vítima, ou desferiu um chute (a vítima não se recorda), mas a mesma caiu no chão. Então, o réu pegou no braço da vítima e a arrastou até chegar na rua de casa, ele só parou, porque um individuo estava na rua e falou com eles. O réu largou o braço da vítima e foi embora. Os dois se separaram, mas eventualmente acabaram reatando a relação. Informa, também, que não foi no IML e é a segunda vez que ele a agride. Porém, que essa foi a única vez que ela foi até a delegacia. Informa, ainda, que ‘a lanchonete estava cheia, tinham várias pessoas, além do funcionário para quem pedi a música. Depois, no caminho, esse rapaz parou a gente e perguntou o motivo de ele estar me batendo. Então, o Diogo foi embora. Depois disso ele parou para falar comigo, perguntou se eu estava bem, depois ele foi embora’.” (transcrição extraída do mov. 19.1 – TJ, destacou-se).



    Por outro lado, o réu DIOGO JOSÉ BELMIRO, interrogado em Juízo, sustentou que (mov. 47.3): “[...] que as partes estavam na lanchonete, que ambos estavam embriagados e o réu avistou a vítima conversando com o Dj e ficou enciumado e pediu para irem embora para casa. Informa que os dois discutiram e ‘se agarraram’, mas não se recorda muito bem do que aconteceu. Informa que ‘só lembro que eu cai no chão, depois sai dali e fui embora. Eu não lembro mais o que aconteceu, porque a gente tinha bebido bastante. Eu não fiquei machucado naquele dia, não fiquei com nenhuma lesão. Eu me lembro que tomei um soco na lanchonete sim, de uns pias. Não vi bem como foi, a gente foi expulso da lanchonete’.” (transcrição extraída do mov. 19.1 – TJ, destacou-se).



    Pois bem. 



    O preceito incriminador do delito de lesões corporais contra a mulher, disposto no 129, § 13, do Código Penal, descreve a conduta de “Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código”.



    Destaca-se que o elemento subjetivo do tipo é o dolo, não se exigindo dolo específico.



    Acerca dos fatos descritos na denúncia, note-se que a vítima ..., em ambos os momentos em que foi ouvida, foi segura em relatar como ocorreram os fatos, destacando, em síntese, que estava com o acusado numa lanchonete e, quando ele a viu conversando com outro homem, ficou com ciúmes e começou a agredi-la, parando somente quando um terceiro que passava pela rua interveio. Ainda, ressaltou que essa foi a segunda vez em que foi agredida pelo ora apelado, mas que essa foi a única vez em que foi até a delegacia registrar a ocorrência.



    Note-se que as palavras da vítima são corroboradas pela imagem constante no Auto de Constatação de Lesões Corporais (mov. 1.4), na qual é possível visualizar hematomas e inchaço na região dos olhos da ofendida. Salienta-se que tais lesões são compatíveis com a descrição realizada por ela em solo policial e judicial, de que foi agredida mediante socos e chutes.



    Ademais, a partir também das informações extraídas do boletim de ocorrência e dos relatório policial, evidencia-se que o apelado praticou o ato de violência descrito na denúncia.



    Quanto à ausência de laudo pericial, é cediço que, “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado” (CPP, art. 158) e que, “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta" (CPP, art. 167).



    Também é certo que a falta de “exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167”, consubstancia causa de nulidade do ato processual que se revelar prejudicial à acusação ou à defesa (CPP, arts. 563, caput, e 564, inciso III, alínea “b”).



    Em se tratando, porém, de crime cometido em âmbito doméstico, os requisitos necessários à comprovação da sua existência material foram flexibilizados pela Lei n. 11.340/2006, com vistas a uma maior proteção das vítimas.



    Conforme entendimento consolidado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova” (6ª Turma, RHC nº 93.749/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 17.04.2018).



    In casu, convém esclarecer, que o exame de corpo de delito não se presta a apurar a autoria, mas, tão somente, a descrever objetivamente as lesões constatadas na vítima, o que restou suficientemente suprido pelo Auto de Constatação de Lesões Corporais de mov. 1.4, o qual constatou as seguintes lesões: “Marcas Roxas Nos Dois Olhos”.



    (...)



    Desta forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR o réu DIOGO JOSE BELMIRO, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que (evento 45):



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme afirmado no decisum agravado, esta Corte Superior não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos. 



    A irresignação cinge-se a averiguar a possibilidade de absolvição do agravante por insuficiência de provas e ausência de exame de corpo de delito.



    (...)



    Inicialmente, cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento das teses de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade, ante a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a prolação de acórdão julgado na apelação, no qual o Tribunal de origem, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluiu pela materialidade do crime e pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados



    (...)



    Noutro ponto, no caso concreto, como se observa dos trechos acima transcritos, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas através das palavras da vítima, que foram corroboradas pela imagem constante no Auto de Constatação de Lesões Corporais, bem como pelas informações extraídas do boletim de ocorrência e do relatório policial. O Tribunal de origem assentou que as lesões estampadas na fotografia são compatíveis com a descrição realizada pela vítima em solo policial e judicial, de que foi agredida mediante socos e chutes.



    Vale destacar que esta Corte Superior de Justiça "orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).



    Sendo certo, ainda, que, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). 



    Destarte, o exame de corpo delito não constitui a única prova contra o agente, tendo as instâncias ordinárias fundamentado a condenação do agravante com base em outras provas independentes.



    Dessa forma, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental”.



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “’A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)’ (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 177.275-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020); “Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento” (HC 214.063-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.02.2023); “Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal” (RHC 208.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08.03.2022).



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à ausência de prova da materialidade delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente